Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO. TERMO INICIAL.

1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. Quando os honorários advocatícios forem fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, o termo inicial para a incidência da correção monetária é o ajuizamento da demanda (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).
3. Os juros de mora, decorrentes da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devem incidir a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, isto é, da data da intimação do devedor para o pagamento da obrigação, e não do trânsito em julgado do acórdão.
4. Recurso conhecido e provido.